Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DA 3a PARCELA DE REAJUSTE. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). IRDR. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO NEGATIVO NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 976, § 4o). INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.
1. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva decorre de microssistema inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento da chamada litigiosidade repetitiva, fenômeno bastante atual dos dias correntes, onde milhares de demandas de igual conteúdo são propostas, a exigir a mesma solução, em obséquio ao princípio da segurança jurídica, além de contribuir para a rápida solução dos litígios repetidos. 1.1 O IRDR pretende constituir a forma de um procedimento modelo, buscando com isso, atrair para seu universo de discussão somente questões de direito que são comuns a todos os casos similares, o que acaba por deixar, para cada caso concreto, um espaço ainda de discussão sobre o que ficou de fora da decisão que será tomada e que receberá o efeito vinculante. 1.2. São pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas: a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; b\) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) pendência de julgamento de recurso no tribunal.
2. No caso dos autos as suscitantes apontam ilegalidade da não implementação da terceira parcela de reajuste, concedido pela Lei distrital no 5.237/2013, aos servidores da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal. 2.1. A lide originária deste IRDR foi objeto de julgamento de mérito, pela 3a Turma Recursal, quando foi desprovido o recurso por elas interposto, com fundamento em entendimento firmado pela Suprema Corte, em Recurso Extraordinário 905.357/RR, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal. 2.2. Interposto Recurso Extraordinário, este teve seu processamento indeferido monocraticamente.
3. A matéria posta nesses autos foi submetida sob a fórmula da repercussão geral, no RE n° 905.357/RR (Tema 864), sendo fixada tese no sentido de que o reajuste da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo o acórdão transitado em julgado em 18/02/2020. 3.1. Diante da fixação da tese sobre a matéria controvertida, verifica-se óbice à admissibilidade do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, porquanto conforme retratado no aludido IRDR, em não havendo dotação orçamentária inserta na lei orçamentária anual, não há violação ao princípio da legalidade da suspensão de pagamento de reajuste, inexistindo, assim, direito subjetivo assegurado aos servidores à revisão anual de reajuste remuneratório. 3.2. Ademais, registra-se o regramento previsto no art. 927, III, do CPC, que prescreve que os juízes e tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivo”, o que somente confirma a inadmissibilidade do incidente.
4. Precedente desta Corte: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS ESCALONADOS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. REAJUSTE. DERRADEIRA PARCELA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. MORA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR - TEMA 864).IRDR. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO NEGATIVO NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 976, § 4o). INADMISSIBILIDADE. (...)2. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 3. Da premissa de que o objetivado com a instauração e resolução do incidente de resolução de demandas repetitivas é a fixação de entendimento sobre questão unicamente de direito que deverá ser observado por todos os órgãos jurisdicionais, na resolução de ações individuais ou coletivas, compreendidos na área de jurisdição do respectivo tribunal (CPC, art. 985, I e II), a subsistência de tese já firmada em recurso extraordinário sujeitado à fórmula de julgamento da repercussão geral versando sobre a mesma questão de direito obsta a instauração de incidente no tribunal local versando sobre a mesma matéria diante da abrangência nacional da tese que emergira da Corte Suprema (CPC, arts. 976, § 4o; 1.035). 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Unânime.” (07445480520208070000, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJE: 8/4/2021.).
5. Ademais, corrobora-se a inadmissão do incidente, o fato da lide originária já ter sido objeto de julgamento de mérito pela 3a Turma Recursal. Nesse sentido, o presente IRDR não deve ser admitido, porquanto não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
6. Incidente não admitido.